Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745605-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0739552-53.2023.8.07.0001, recebeu a competência declinada pela Justiça Federal e ratificou a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Sustenta a impossibilidade de incidência de comissão de permanência na cédula de crédito rural pignoratícia, gerando a sua nulidade. Aponta, ainda, a abusividade e a ilegalidade dos juros moratórios pactuados na cédula de crédito rural e com periodicidade inferior a um ano, tendo em vista que tal possibilidade somente passou a ser admitida após 31/3/2000, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Impugna a cobrança reiterada da rubrica PROAGRO, que deveria ser única, sob pena de enriquecimento sem causa do credor. Pleiteia a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua aptidão para reduzir, de forma razoável e equitativa a multa moratória prevista de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento). Aduz a necessidade de aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça para garantir o alongamento da dívida porque decorrente de crédito rural e reconhecido como direito subjetivo do devedor. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 52716069 e 52716070. Intimado pelo despacho de ID 52748805 para demonstrar que o recurso interposto na Justiça Federal não foi analisado, o agravante manifestou-se no ID 53215231 indicando que naquela instância federal somente houve um despacho intimando o agravado para contrarrazões, sem análise da tutela apresentada, e que já apresentou petição informando a perda do objeto e desistência daquele recurso, conforme documento de ID 52315232. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 173413609 dos autos de origem): Recebo a competência. Em face da redistribuição da ação pela parte autora, atente-se a Secretaria que não haverá necessidade de promover nova distribuição da ação em cumprimento ao determinado na decisão proferida nos autos conexos – ação de execução no 0013078-39.1993.8.07.0001 (ID Num. 169610069 daquele feito). Ratifico todos os atos processuais até então realizados, inclusive quanto a decisão de ID Num. 172808309 - Pág. 40/42 que indeferiu a tutela de urgência, na medida em que a questão foi objeto de análise, inclusive, em sede de agravo de instrumento. Contestação do Banco do Brasil S/A no ID Num. 172808313. Réplica no ID Num. 172808315. Por meio da decisão de ID Num. 172808315 - Pág. 22 foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União Federal, sendo declinada a competência para este Juízo. Levando-se em consideração que os contratos objetos desta ação foram cedidos a NEIF SALIM NETO, CPF no 825.036.301-97, defiro a sua inclusão no polo passivo da ação. Promova-se a inclusão. Após, cite-se, por AR, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, observado o endereço indicado no ID Num. 172710897 - Pág. 2, qual seja: Rua Cláudia, 239, Giocondo Orsi, município de CAMPO GRANDE/MS, CEP 79022-070. I A decisão proferida na Justiça Federal e ratificada pela decisão agravada tem o seguinte teor (ID 172808309 - Pág. 40 dos autos de origem): Cuida-se de ação sob o rito comum, ajuizada por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, em face do BANCO DO BRASIL S.A. e da UNIÃO, objetivando a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade dos contratos pertinentes às Cédulas Rurais Pignoratícias – CRPs n. 91/00118-8 (atual 11/15648-1), 91/00119-6 (atual 11/15649-X) e 91/00128-5 (atual 11/15650- 3). Aduz, em síntese, que os contratos de mútuos bancários, atrelados a cédulas rurais pignoratícias, foram firmados em 1991 (incluindo aditivos de 1992) pelo autor com o primeiro réu (BB), com vencimentos em 1992 e com garantia institucional e legal da segunda ré (UNIÃO), estando os contratos ainda em vigor. Alega, porém, a obrigação das rés em conceder o alongamento das dívidas e defende a prescrição de eventual execução fiscal a ser movida pela UNIÃO em razão do crédito cedido pelo primeiro réu, derivado do mútuo bancário firmado pelo autor. Por fim, pugna pela revisão contratual, diante da existência de “cláusulas abusivas e ilícitas”, ressaltando, no ponto, não haver litispendência ou coisa julgada quanto aos embargos à execução n. 0014222-48.1993.8.07.0001, opostos pelo ora autor em face da execução de título extrajudicial n. 0013078-39.1993.8.07.0001, promovida pelo BB, em curso na 7a Vara Cível de Brasília. Deu à causa o valor de R$ 2.500.000,00, mas não comprovou o recolhimento das custas iniciais. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. In casu, não se vislumbram presentes tais requisitos. Com efeito, embora o alongamento das dívidas originárias de crédito rural constitua direito do devedor (e não faculdade da instituição financeira), é de se destacar que tal direito somente pode ser exercido nos termos da lei, conforme preconiza a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, verbis Súm. 298 do STJ. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. A propósito, o art. 5o da Lei n. 10.186/01 delegou ao Conselho Monetário Nacional – CMN a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural. Nessa esteira, o Manual do Crédito Rural, que consolida as normas aprovadas pelo CNM e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, relativas ao crédito rural, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida. Entre elas, cite-se a exigência de que o alongamento ou reprogramação do reembolso seja solicitado pelo mutuário até a data do vencimento (item 25, alterado pela Resolução n. 4.226/13). Assim, neste juízo de cognição sumária, não se verifica, com a certeza necessária, o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para que se configure o direito do devedor ao alongamento da sua dívida, sendo mister oportunizar-se a devida instrução probatória, com vistas à efetiva solução da controvérsia. Sobre o tema, mutatis mutandis: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. 1. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza de título executivo, pode aparelhar a ação executiva, independentemente de trata-se de crédito fixo ou de crédito rotativo. Todavia, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo de evolução da dívida, nos termos do art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula de crédito, que somente serão afastadas se o devedor provar a inexistência de negócio subjacente a embasá-lo. 2. Apesar de ser direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (2.6.9), quais sejam: a incapacidade de pagamento em virtude de a) dificuldade de comercialização dos frutos; b) frustração de safras; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada, é possível a capitalização mensal de juros em casos específicos, previstos em Lei, como nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, de modo que, em relação a elas não incide a letra do art. 4o do Dec. no22.626/33, bem como a Súmula no 121 do STF. (TRF4, AC 5002439-76.2017.4.04.7105, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barthtessler, juntado aos autos em 13.12.2019) (g.n.) Não fosse o bastante, não existe risco de perecimento de direito que possa justificar a apreciação da medida liminar antes da formação do contraditório, princípio constitucional insculpido no art. 5o, LV, da Constituição, notadamente em se considerando que os contratos em questão foram firmados em 1991, não se vislumbrando, agora, o alegado periculum in mora quanto ao pedido revisional. A parte autora poderá alcançar a pretensão ao final, se assim for determinado por este Juízo ao cabo deste feito, não havendo situação de urgência a ensejar a inversão extraordinária da lógica do procedimento comum. Pelo exposto, indefiro a tutela de urgência. SECRETARIA: 1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, devendo comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Cumprida a determinação supra, cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, oportunidade em que deverá especificar as provas que eventualmente pretenda produzir, justificadamente. 3. Após, dê-se vista à parte autora para réplica, bem como para especificar as provas que eventualmente pretenda produzir, justificadamente. 4. Por fim, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (destaques no original) 1. Alongamento ou Prorrogação da Dívida De fato, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor nos termos da lei. Vejamos: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425) A cédula de crédito rural e suas subvenções econômicas têm previsão legal nas Leis no 8.427/1992 e 9.138/1995, além das regulamentações expedidas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Dentre tais regulamentações, merece destaque o Manual de Crédito Rural (MCR) que, em sua edição vigente até março de 2021, previa, no item 2.6.9, os requisitos necessários para a concessão do benefício do alongamento da dívida. Vejamos: 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536) Em maio de 2021, tal regulamentação foi alterada e a previsão de prorrogação da dívida passou ao item 2.6.4, com a seguinte redação: 4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o) Assim, resta claro que para concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. No caso dos autos não foi produzida qualquer documentação demonstrando o preenchimento de algum dos requisitos do Manual do Crédito Rural, sendo necessária maior dilação probatória para melhores esclarecimentos quanto ao direito do agravante, afastando possibilidade de concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária. 2. Nulidade, Ilegalidade e Abusividade Sustenta o agravante a existência de nulidade da incidência de comissão de permanência na cédula de crédito rural pignoratícia; a abusividade e a ilegalidade dos juros moratórios pactuados na cédula de crédito rural e com periodicidade inferior a um ano, e da cobrança reiterada da rubrica PROAGRO; além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sua aptidão para reduzir, de forma razoável e equitativa a multa moratória prevista de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento), que demonstrariam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e aptidão à suspender a exigibilidade do crédito. No entanto, em análise da decisão ratificada, verifica-se que o juízo se limitou a analisar a questão do alongamento ou prorrogação da dívida, sem quaisquer manifestações sobre a nulidade, ilegalidade ou abuso indicados pelo ora agravante como aptos à concessão da medida liminar requerida na petição inicial. Com efeito, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Sendo assim, os argumentos apresentados deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para o agravante e agravados. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO. OMISSÃO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712179, 07402405220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento do feito, o que legitima a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023 16:37:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador